Tribunal: STF
Processo: HC 85368
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Tráfico internacional de substância
entorpecente. Competência internacional concorrente. Réu já
condenado e punido nos Estados Unidos da América. Dúvida sobre a
identidade dos fatos. Previsão de modalidades incriminadas como
delitos distintos. Art. 36, nº 2, letra "a", da Convenção Única de
Nova Iorque (Decreto nº 54.216/64). Coisa julgada. Impossibilidade
de sua aferição no âmbito de habeas corpus. HC indeferido. Havendo
dúvida sobre a identidade dos fatos, não pode ser aferida, em habeas
 corpus, a ocorrência de coisa julgada inerente a condenação
anterior noutro país